Tribunal: TJSP
Processo: 2032199-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Bloqueio online sobre valor existente em conta corrente em que o agravante recebe salário – Conta bancária que recebe outros créditos e é meio de pagamento de outros débitos do devedor, descaracterizando-a como conta salário "strictu sensu" - Possibilidade de bloqueio - Decisão mantida -Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000910443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032199-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante JOSEFA
SEVERINA GOMES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que dava
provimento e declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12696
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2032199-46.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE MOR
AGRAVANTE: JOSEFA SEVERINA GOMES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: RAFAEL IMBRUNITO FLORES
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Bloqueio online sobre valor existente em
conta corrente em que o agravante recebe salário Conta
bancária que recebe outros créditos e é meio de pagamento de
outros débitos do devedor, descaracterizando-a como conta
salário “strictu sensu” - Possibilidade de bloqueio - Decisão
mantida -Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que em
Ação de Execução indeferiu pedido de desbloqueio de valores
em conta corrente da Executada.
Alega a Agravante que recebe pensão
previdenciária, sua única fonte de renda, e, portanto,
impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC o
qual
não
admite
interpretação
extensiva;
que
a
impenhorabilidade tem raízes na proteção da dignidade das
pessoas, direito fundamental protegido pela Constituição Federal
e que tem intenção de pagar o débito cobrado, mas até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento não reuniu condições para tanto, pois seu salário mal
custeia suas necessidades básicas, não sendo o caso de má-fé .
Recurso processado com a concessão
parcial do efeito suspensivo apenas para afastar eventual
levantamento pelo exequente do valor bloqueado.
Houve contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
execução
de
título
extrajudicial em que houve ordem judicial de penhora online,
mediante o sistema Bacenjud.
A
agravante
alegou
a
impenhorabilidade do valor e requereu o seu desbloqueio, o que
foi indeferido pelo magistrado de origem, de modo que ora se
insurge a agravante.
Contudo, sem razão.
Observa-se pelo extrato de fls. 39 que
os vencimentos da agravante são creditados em conta comum,
inclusive
recebe
remuneração
financeira
decorrente
de
aplicações automáticas e também é utilizada para pagamento de
vários outros débitos feitos por cartão magnético a terceiros, o
que a desnatura como conta salário, permitindo o bloqueio.
Como ressaltado pela 2a Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (São Paulo), no
Processo 001.44.2006.042.020-00, "a partir do momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor fica na conta corrente é numerário e não benefício. Logo,
pode ser penhorado", não sendo o caso de aplicação do artigo
649, inciso VII, do Código de Processo Civil.
Necessário
deixar
claro
que
a
impenhorabilidade legal se refere ao bloqueio de salário direto
na fonte pagadora, ou em conta-salário stricto sensu, e não em
conta corrente latu sensu, pela qual se faz toda sorte de
operações bancárias.
Mesmo porque, as dívidas se pagam
com o salário recebido!
Caso contrário, bastaria ter apenas uma
conta corrente e nenhum outro bem para nunca mais na vida ser
responsabilizado por obrigações contraídas, já que a conta estaria
a salvo de toda ordem de constrição. Inadmissível.
O assalariado não pode se eximir de
pagar suas dívidas somente por ter tal condição, comum a mais
de 90% da população brasileira. Deve-se zelar pelo cumprimento
das obrigações e das sentenças judiciais e não prestigiar o
inadimplente, sob pena de inversão total de valores, o que é
inadmissível.
Assim, é de se manter à constrição do
valor de R$ 2.506,06 existente na conta da agravante.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37170
Agravo de Instrumento no 2032199-46.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Mor
Agravante: Josefa Severina Gomes
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento em sentido contrário,
diverge-se da Douta Maioria, pelas razões a seguir.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação de execução de título extrajudicial, em face da r.
decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores
em conta corrente da executada, ora agravante.
A eminente Relatora entendeu por bem negar
provimento ao recurso, mantendo a r. decisão agravada, tal
como proferida, vez que, segundo seu entendimento, não se
trata de uma conta salário strictu sensu, o que autoriza o
bloqueio e a penhora de valores.
Respeitosamente,
entende-se
de
forma
diversa.
No que tange ao bloqueio de valores em conta
corrente,
entende-se
que
deve
ser
observada
a
impenhorabilidade absoluta decorrente do art. 833, IV, do
NCPC, que assim dispõe:
“Art. 833. São absolutamente impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, subsídios, soldos,
salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por
liberalidades de terceiros e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”.
Na
hipótese
em
análise,
a
agravante
demonstrou que aufere rendimentos de aposentadoria do
INSS,
no
valor
líquido
mensal
de
aproximadamente
R$3.184,04 (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também demonstrou que o bloqueio judicial
foi realizado em sua conta corrente em 12.02.2020, no
valor de R$2.506,06, ou seja, apenas 09 dias após o
recebimento de seu salário na aludida conta corrente (fls.
30).
Ou seja, não se trata de saldo residual ou
sobra salarial de um mês para o outro.
Ademais, não há elementos nos autos que
demonstrem que eventual penhora sobre referido percentual,
ainda que fosse admitida, não seria capaz de comprometer a
subsistência da agravante.
Assim, respeitado o entendimento em sentido
contrário, sua posição jurídica conflita com o princípio,
extraído da obra de Washington de Barros Monteiro, in
“Curso de Direito Civil”, editora Saraiva, às fls. 37, 15a
edição, no âmbito da interpretação das leis, de que: “onde
a lei não distingue, o intérprete não deve igualmente
distinguir”.
Sobre a questão, veja-se o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO:
RESP 536760/SP (200300623299) - 522295 RECURSO ESPECIAL -
DECISÃO: (...) DATA DA DECISÃO: 07/10/2003 - ORGÃO
JULGADOR: - QUARTA TURMA - INDEXAÇÃO: IMPENHORABILIDADE,
SALDO BANCARIO, CONTA CORRENTE, DEVEDOR, HIPOTESE, VALOR,
ORIGEM, EXCLUSIVIDADE, PENSÃO, INSS, PENSÃO COMPLEMENTAR,
PREVIDENCIA
PRIVADA,
DECORRENCIA,
DESTINAÇÃO,
SUBSISTENCIA, FAMILIA, OBSERVANCIA, CODIGO DE PROCESSO
CIVIL. E M E N T A - PROCESSO CIVIL. PENHORA. DEPÓSITO
BANCÁRIO
DECORRENTE
DE
PENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os
depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão
paga pelo INSS e da respectiva complementação pela
entidade de previdência privada são a própria pensão, por
isso
mesmo
que
absolutamente
impenhoráveis
quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família.
Recurso conhecido e provido. RELATOR: MINISTRO CESAR ASFOR
ROCHA - FONTE: DJ DATA: 15/12/2003 PG: 00318 - REFERÊNCIAS
LEGISLATIVAS: LEG: FED LEI: 005869 ANO: 1973 ***** CPC-73
CODIGO DE PROCESSO CIVIL ART: 00649 INC: 00007”.
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SALÁRIO. BEM
ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. ARTIGO 649, IV DO CÓDIGO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. 1. A impenhorabilidade do salário tem
caráter absoluto, nos termos do artigo 649, IV, do CPC,
sendo, portanto, inadmissível a penhora parcial de valores
depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de
salários por parte do devedor. Precedentes. 2. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 3. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1262995 / AM,
Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ
de 13/11/2012).
No mesmo sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“Ação
monitória.
Prestação
de
serviços
educacionais. R. despacho que indeferiu o bloqueio de
conta-salário. Agravo instrumental só das exequentes.
Impenhorabilidade absoluta decorrente de disposição legal.
Matéria de ordem pública. São absolutamente impenhoráveis
os valores recebidos e destinados ao provento da família,
conforme o art. 833, IV, do NCPC. Nega-se provimento”
(Relator(a): Campos Petroni; AI 2086447-98.2016.8.26.0000;
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 27/09/2016).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA ON
LINE
VALORES
RELATIVOS
A
SALÁRIO
IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA - Infere-se do exame dos autos que o executado
comprovou que o bloqueio on line se deu em conta corrente
na qual recebe o seu salário Impenhorabilidade configurada
nos termos dos art. 833, IV do CPC e art. 7o, X da CF/88
Caráter alimentar Regra da impenhorabilidade absoluta que
é excetuada apenas nos casos elencados no § 2o do art.
833, não se podendo admitir que a constrição recaia sobre
determinado
percentual
dessa
verba
Decisão
mantida
Prequestionamento Inexistência de violação a quaisquer
preceitos legais Propósito de oportuna interposição de
recurso extraordinário e/ou especial Recurso desprovido”
(Relator(a): Luiz Arcuri; AI 2190257-89.2016; Comarca:
Laranjal Paulista; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 10/03/2017).
“PENHORA Incidência sobre proventos de aposentadoria Verba de caráter alimentar, cuja
impenhorabilidade possui caráter absoluto - Inadmissível a
penhora parcial de valores depositados em conta-corrente
destinada ao recebimento de salários por parte do devedor
- Incidência do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC
Jurisprudência pacífica do STJ - Desbloqueio determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
provido.”
(Relator(a):
Fortes
Muniz;
Comarca:
Itanhaém; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 22/05/2017).
Assim, ausente justificativa para que seja
flexibilizada a regra da impenhorabilidade, vez que não
demonstrado que a eventual penhora não afetará a dignidade
da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua
família, conforme entendimento do C. STJ (EREsp no
1.582.475, jul.03.10.2018, rel. Min. Benedito Gonçalves,
Corte Especial), de rigor, pelo meu entendimento, a
reforma da r. decisão agravada, liberando-se em favor da
agravante os valores bloqueados em sua conta corrente.
Ante o exposto, pelo meu entendimento, dava
provimento
ao
recurso,
reformando-se
a
r.
decisão
agravada, nos termos da fundamentação acima.
Salles Vieira
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
131FDD5F
6
9
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1386CFD4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032199-46.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.